Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORES DE CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Trata-se de Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em sede de Embargos à Execução, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Primeiro Embargante, extinguindo a Execução em relação a ele, diante da validade da exoneração da fiança prestada em contrato de sublocação, mediante notificação encaminhada ao Exequente/Embargado, antes do vencimento da dívida executada.
2. A jurisprudência dominante entende ser válida a notificação encaminhada ao locador, com vistas à exoneração da fiança prestada a sociedade empresária, em contratos de locação com prazo determinado ou indeterminado, quando comprovada a alteração do quadro societário da empresa após a prestação da garantia fidejussória, independente da existência de cláusula contratual renunciando à possibilidade de exoneração da fiança. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. A fiança constitui obrigação personalíssima, que não se estende a terceiros, além daqueles em benefício dos quais seja prestada.
4. Da leitura da notificação objeto da controvérsia, depreende-se que o Primeiro Embargante requereu a exoneração da garantia fidejussória não apenas quanto a ele, mas, também, expressamente em relação a sua esposa, ora Segunda Embargante/Apelante, tendo o documento sido recebido pelo Exequente/Embargado antes do vencimento da dívida executada.
5. O fato de a referida notificação não estar assinada pela Apelante não é capaz de sobrepujar o conteúdo do documento, do qual é absolutamente possível constatar a expressão clara da vontade de ambos os Embargantes quanto à exoneração da fiança, e não apenas de um deles, ainda que no documento conste somente a assinatura do Primeiro Embargante.
6. Entendimento em sentido diverso iria de encontro à necessária interpretação da declaração de vontade segundo o postulado da boa-fé, consoante o disposto nos artigos 112 e 113 do Código Civil, a qual configura critério interpretativo preponderante dos negócios jurídicos, sobretudo nos contratos unilaterais, como é o caso da fiança.
7. Apelação do Embargado conhecida e não provida. Apelação da Segunda Embargante conhecida e provida